Tribunal: TJDFT
Processo: 0000811-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000811-58.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ALEXANDRE DUARTE MOTA, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, CRISTINA COSTA FERREIRA, DANIEL LOURIVAL AZEVEDO, DENISON TEIXEIRA DOS SANTOS, DIMAS CARVALHO, FERNANDO DE SOUSA NETO, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, JULIANE SAMI GODOY, MARCELO DA SILVA SOUZA, MATHEUS COSTA PINTO, PATRICIO DOS SANTOS OLIVEIRA, RODRIGO CUNHA SOARES, RODRIGO SILVA VAZ, WESLYN NOGUEIRA DA SILVA TELES APELADO: ALEXANDRE DUARTE MOTA, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, CRISTINA COSTA FERREIRA, DANIEL LOURIVAL AZEVEDO, DENISON TEIXEIRA DOS SANTOS, DIMAS CARVALHO, EDUARDO PAULO DE ALMEIDA LEITE, FERNANDO DE SOUSA NETO, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, JULIANE SAMI GODOY, MARCELA GALDINO DA SILVA, MATHEUS COSTA PINTO, PATRICIO DOS SANTOS OLIVEIRA, RODRIGO CUNHA SOARES, RODRIGO SILVA VAZ, WESLYN NOGUEIRA DA SILVA TELES, MARCELO DA SILVA SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de complementação das razões recursais, constante do ID: 20661278, formulado pela defesa de CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, ante a falta de previsão legal e o que fora decidido por este Relator no ID: 20463028. Prossiga-se. I. Brasília, 19 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador